Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, NELSON ALVES LUNIERE, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, PEDRO GOMES, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em relação à dúvida suscitada pela Secretaria da egrégia 3a Turma Cível na certidão Id. 36145982, verifico que há erro material na decisão Id. 34722494. Sano o erro para que, onde está escrito "Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento", conste "Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração". Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora